Tribunal: TCU
Processo: 004.793/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5844/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.793/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anilson Jaime Rodrigues (XXX.310.862-XX); Janice Alves Ferreira (XXX.260.312-XX); Jose Carlos de Souza Goncalves (XXX.123.602-XX); Maria Julieta Mendonca Viana (XXX.884.867-XX); Mary Soares de Moura (XXX.870.692-XX); Roraima Brandao Correa (XXX.798.362-XX); Rosana Aliverti Novo (XXX.035.612-XX); Valter Portela da Silva (XXX.134.627-XX); Zislene Rodrigues Assuncao (XXX.631.812-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.